Tribunal: TJMT
Processo: 0007100-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007100-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARIOTTO - CPF: 562.827.291-49 (APELADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra João Carlos Mariotto, reconheceu a prescrição do título, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que

ingressou em juízo dentro do prazo legal, havendo ainda a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 240, §1o, do CPC. Defende
que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito, de modo que
o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente encontra óbice na súmula 106 do STJ. Pugna pela reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
move ação monitória contra
João Carlos Mariotto
, visando o recebimento de R$ 13.395,86 (treze mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), oriundo da cédula de crédito bancário n. 2186, referente à utilização de limite de cheque especial.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora não providenciou a citação do réu dentro do prazo prescricional do título,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC
.

Irresignada, a apelante recorre alegando que
ingressou em juízo dentro do prazo legal, havendo ainda a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 240, §1o, do CPC. Defende
que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito, de modo que
o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente encontra óbice na súmula 106 do STJ. Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial.

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que não houve a alegada desídia, pelo contrário, a apelante frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor, vez que pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, inclusive a citação por edital foi postulada no feito.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que manifestou-se oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Nesse passo, tendo a recorrente manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.”
(RAC n. 0000476-65.2013.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023